Tribunal: STF
Processo: ARE 1270643
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que “o porte de remessa e de retorno foi recolhido indevidamente em Guia de Recolhimento da União, quando deveria ser recolhido ao FUNAJURIS, o que inviabiliza o juízo positivo de admissibilidade, ante a patente deserção”. 
    O juízo de admissibilidade do recurso extraordinário foi realizado na vigência do Código de Processo Civil/2015, que prevê a possibilidade de intimação de recorrente para sanear vício antes de considerar sua deserção.
    Nos termos da legislação processual vigente, antes de julgar o recurso deserto, há de se oportunizar à parte recorrente possibilidade de regularizar as custas processuais (art. 1.007, § 4º, CPC/2015).
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao agravo e determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se proceda à intimação da parte recorrente, nos termos do art. 1.077, § 4º, CPC/2015, para sanar o vício de preparo do recurso e, se for o caso, que se profira novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator